Tribunal: TJMT
Processo: 0003392-08.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0003392-08.2017.811.0086 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT.
Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Apelado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da ação civil pública no 0003392-08.2017.811.0086, proposta pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, consubstanciado na determinação para que o ente estatal promovesse a construção de um novo prédio para o funcionamento da Escola Estadual Rui Barbosa e/ou CEJA Paulo Freire, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Numa análise detida dos autos, foi possível verificar a existência de prevenção do presente feito em razão da interposição do agravo de instrumento no 1004509-47.2018.811.0000, de relatoria do eminente Desembargador Márcio Vidal (Id. 89102468 – p. 89).
Ante o exposto, com amparo no artigo 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a remessa dos autos ao DEJAUX para que proceda com a retificação da certidão constante no Id. 89342486, e, em seguida, com a redistribuição do feito ao gabinete do Desembargador Márcio Vidal.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado